Tribunal: TJSP
Processo: 1004741-67.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer pelo procedimento comum. Autor que padece de Doença de Crohn (CID K50.0) e necessita do medicamento Ustequinumabe 90mg para o tratamento, sem condições de arcar com o alto custo do medicamento.

1. Diagnóstico médico. Trata-se de matéria que se insere na discricionariedade técnica, sendo impossível ao Poder Judiciário rever tal ato, salvo em casos de abuso,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer pelo procedimento comum. Autor que padece de Doença de Crohn (CID K50.0) e necessita do medicamento Ustequinumabe 90mg para o tratamento, sem condições de arcar com o alto custo do medicamento.

1. Diagnóstico médico. Trata-se de matéria que se insere na discricionariedade técnica, sendo impossível ao Poder Judiciário rever tal ato, salvo em casos de abuso, má-fé ou incongruência clara e evidente.
2. Cerceamento de defesa. Não verificado. Documentos acostados aos autos suficientes para formar a convicção do juízo. Desnecessária a realização de perícia médica.
3. Competência da Justiça Comum para julgar o feito. Desnecessária a integração do polo passivo da lide pela União. Repercussão Geral n° 793 que não exclui a solidariedade dos entes federados para cumprir a obrigação constitucionalmente garantida.
4. Medicamento deferido, mas sem predileção por marca comercial. Pode a Administração fornecer aquela que lhe for mais conveniente, mas rigorosa observância do princípio ativo. Renovação da receita médica deve ser exibida a cada 4 meses, dado o altíssimo custo do medicamento, para garantia da correta aplicação de recursos públicos.
5. Nego provimento ao recurso voluntário.